Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712168-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA IANNICELLI CREMA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE ANTONIO MAURICIO CREMA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leda Ianniceli Crema Rodrigues em face da r. decisão (ID 63231257 – processo de referência) que, nos autos da Ação que move em desfavor do Espólio de Antônio Maurício Crema Rodrigues e Banco Bradesco S/A, declinou da competência para processar o feito em favor da 1a Vara Cível de Jaraguá/GO. O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido (ID 16666416). A Agravante apresentou Embargos de Declaração que foram rejeitados (ID 16903908). A Agravante juntou petição requerendo desistência do recurso (ID 17360222). Ante o exposto, não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator